Tribunal: TJPA
Processo: 0809038-21.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809038-21.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KARINA MAFRA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. SAÚDE DE DEPENDENTE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ESPECIALIZADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por policial militar para ser removida do município de Altamira/PA para Santarém/PA, em razão da necessidade de acompanhamento médico especializado de sua filha, diagnosticada com Tricotilomania (CID-10 F63.3). A sentença determinou a obrigação de fazer consistente na remoção funcional da autora, no prazo de 30 dias úteis, fundamentada no direito à saúde e à proteção da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a remoção de servidor público estadual por motivo de saúde de filha menor, diante de documentação médica e psicossocial que atesta a necessidade de acompanhamento especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante nos autos comprova o estado de saúde da filha da apelada, com diagnóstico de transtorno psicológico que demanda vigilância constante e tratamento especializado inexistente na localidade de lotação da servidora.

Parecer psicossocial do programa multidisciplinar da Polícia Militar do Pará recomenda a alteração da escala de serviço e aponta a necessidade de presença da mãe junto à menor.

O Decreto Estadual nº 2.400/1982, em seu art. 16, alínea “h”, prevê a movimentação de policial militar por motivo de saúde do dependente, desde que compatível com o interesse do serviço e do próprio servidor.

O Código de Ética da PM/PA (Lei nº 6.833/2006) consagra a assistência à família como atributo essencial à conduta do policial militar.

A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de remoção por motivo de saúde de dependente, devidamente comprovada, o ato administrativo é vinculado, e não se submete à discricionariedade da Administração (AgRg no REsp 1467669/RN; AgRg no MS 13.991/DF; REsp 1272272/AL).

A Constituição Federal, em seus arts. 226 e 229, resguarda o direito à convivência familiar e impõe aos pais o dever de assistência e cuidado aos filhos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedentes no mesmo sentido, reconhecendo a obrigatoriedade de remoção funcional quando comprovada a enfermidade de dependente (TJPA, Recurso Administrativo nº 2016.01452471-81).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente configura ato vinculado, desde que comprovada a necessidade mediante documentação idônea.

O direito à saúde e à proteção da unidade familiar prevalece sobre a conveniência administrativa, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

A presença constante do responsável legal é essencial quando o tratamento do dependente exige vigilância contínua, legitimando a remoção funcional para localidade com estrutura adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 226 e 229; Decreto Estadual nº 2.400/1982, art. 16, “h”; Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 17, VII; CPC/2015, arts. 85 e 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1467669/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.11.2014; STJ, AgRg no MS 13.991/DF, Rel. Min. Celso Limongi, j. 24.06.2009; STJ, REsp 1272272/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.05.2012; TJPA, Recurso Administrativo nº 2016.01452471-81, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.04.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809038-21.2023.8.14.0005

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
KARINA MAFRA PARENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
KARINA MAFRA PARENTE
, contra a sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 0809038-21.2023.8.14.0005
.

Narra a ação pedido de Karina Mafra Parente, policial militar, lotada no 16° BPM do município de Altamira, de ser removida para a cidade de Santarém, em razão de tratamento de saúde (CID-10 F63.3) de sua filha, à época com 14 anos.

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 21861224), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar o requerido a cumprir obrigação de fazer consistente em remover a parte autora do 16° BPM do município de Altamira-PA para o município de Santarém/PA, no prazo de 30 dias úteis.

Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80, quanto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por equidade no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC, CONDENO o Fazenda Pública Estadual, sucumbente.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

Todavia, decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o que for necessário ao cumprimento desta decisão, arquivando-se em seguida os presentes autos, com as cautelas legais.”

Irresignado o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
(ID n. 21861227), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, uma vez que a apelada não conseguiu demonstrar fundamento concreto para excepcionar a prerrogativa da Administração Pública de mover/transferir seus servidores, limitando-se a apontar genericamente os dispositivos constitucionais referentes à proteção à família.

Além disso, destacou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21861232), requerendo o improvimento do apelo, e a manutenção integral do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito (ID Num. 22394803), e determinei, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis (ID Num. 22934302).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID Num. 23790183.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

O presente recurso cinge-se na irresignação do Estado do Pará, no que atine a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido autoral, no sentido determinar a remoção de Karina Mafra Parente, policial militar, para a cidade de Santarém, por motivo de saúde de sua filha.

Pois bem, analisando os autos, verifico restar comprovado o delicado estado de saúde da filha da apelada, a qual necessita de assistência médica, consoante ao contido na declaração assinada por psicóloga (ID Num. 21861198) e laudo médico particular (ID Num. 21861200), os quais atestam que a filha da apelada é diagnosticada com Tricotilomania (CID-10 F63.3), que é um transtorno psicológico que se caracteriza pela compulsão de arrancar os próprios cabelos.

Ademais, há ainda nos autos parecer psicossocial do programa multidisciplinar da Polícia Militar do Pará (ID Num. 21861199), reconhecendo a necessidade de “constante vigilância da adolescente, para reduzir os danos causados pelo hábito incontrolável e frequente de arrancar os seus fios de cabelo”, e acrescentou ainda a recomendação para que a militar possa ser remanejada para “uma escala que permita sua permanência em casa no período noturno, para não deixar a menor sem a devida vigilância”.

Verifico ainda dos autos, que atualmente a militar apelada se encontra lotada na urbe de Itaituba (ID n. 23857705), ainda menor e mais carente de aparato médico especializado para a menor que necessita de acompanhamento psiquiátrico e com neuropediatra, e certamente encontrará o suporte necessário na cidade de Santarém/PA.

A matéria encontra-se disciplinada no decreto nº 2.400 de 13/08/1982, cujo art. 16, alínea ‘h’, dispõe que a movimentação tem por objetivo atender aos problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes, respeitada a conveniência do serviço e os interesses do próprio policial militar, vejamos:

“Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

(...)

h) atender os problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes;”

Acrescenta-se que o Código de Ética em vigor, Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, impõe como atributos inerentes à conduta do militar, valores precípuos como a assistência à família, conforme está disposto no inciso VII do art. 17:

“(...) Art. 17. São atributos inerentes à conduta do policial militar, que se consubstanciam em valores policiais militares:

(...)

VII - a assistência à família; (...)

Outrossim, o princípio da proteção da unidade familiar resguarda que a entidade familiar deve ser priorizada quando em conflito com interesses da Administração Pública, nos termos do art. 226 da CF.

Não se pode desconsiderar, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os pais o direito-dever de assistir, criar e educar seus filhos (art. 229, Constituição Federal).

Cabe ao Estado proteger a coesão familiar como forma de consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, ainda mais quando, mediante a apreciação dos fatos concretos, esta unidade é indispensável à integridade psíquica e física dos componentes da família.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem.

2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1467669/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE REMOÇÃO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.112/90. DOENÇA DE DEPENDENTE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONCEDIDA PARA DEFERIR A REMOÇÃO DA SERVIDORA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Liminar deferida em decorrência do preenchimento dos requisitos autorizadores contidos no art. 36, § único, III, b, da Lei 8112/90, isto é: a qualidade de dependente funcional do genitor da impetrante; a grave enfermidade do dependente e a consequente necessidade de transferência da servidora para acompanhamento do tratamento médico de seu genitor.

2. Acerca do instituto da remoção a pedido do servidor por motivo de saúde, não há que se perquirir sobre a existência de vaga ou interesse da Administração para o deslocamento do servidor, se ancorado em motivo de saúde do dependente. Precedentes do STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 13.991/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 05/08/2009).

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE GENITORA DO SERVIDOR.CONVENIÊNCIA DA LOTAÇÃO PROVISÓRIA. 1. Em regra, a remoção decorre de ato administrativo orientado pela conveniência e oportunidade da Administração, vale dispor, apenas excepcionalmente é admitida com fundamento única e exclusivamente no interesse do servidor. 2. A Lei n. 8.112/1990, em seu artigo 36, inciso III, alínea b,permite a remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, "por motivo de saúde do servidor,cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial". 3. Se a remoção tem por escopo possibilitar o melhor tratamento médico da doença de que é acometida a genitora do recorrente, nada obsta que a Administração verifique, por perícia médica periódica, a gravidade da doença, ou até mesmo seu controle (como é possível, in casu) ou sua total recuperação, ocasião em que cessa a razão motivadora da regra de exceção e, em tese, passa a ser possível a determinação pelo ente público do retorno do servidor ao local de sua antiga lotação, à luz da supremacia do eventual interesse público no deslocamento do servidor para o lugar de onde este proveio. 4. Uma vez cessada a causa ensejadora do deslocamento, a razão de ser do instituto seria deturpada em face da manutenção do agente em lotação distinta da originária. Estar-se-ia sacrificando o princípio da supremacia do interesse público sem outro valor que justificasse sua ponderação segundo o critério da proporcionalidade, com constantes distorções dos quadros da Administração e graves prejuízos a esta (e até à sociedade), Administração que havia fixado, segundo as necessidades de serviços, o seu pessoal em determinado lugar e, impedida de se reorganizar, ver-se-ia obrigada à realização de novos e novos concursos públicos. 5. Outrossim, não prospera a alegação de divergência jurisprudencial, haja vista que os precedentes destacados como paradigmas não definem especificamente o caráter precário ou definitivo da remoção para o exclusivo tratamento de saúde. Na verdade, tão somente dispensam a análise de interesse da Administração no ato de remoção a pedido para tal tratamento ou, em razão da tutela da união e manutenção da unidade familiar – nessa hipótese, sim - determinam a remoção definitiva. 6. Frise-se que não se está aqui afastando as remoções definitivas chanceladas pela jurisprudência em favor da unidade familiar, do direito à educação etc. Essas hipóteses envolvem valores que, se não preponderam, confundem-se com o próprio interesse público. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1272272 AL 2011/0194051-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2012).

Nessa mesma linha há deste E. TJPA, em caso semelhante:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. SITUAÇÃO EM QUE A REMOÇÃO FIGURA COMO ATO VINCULADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ.

1- Compulsando os autos, com a devida vênia ao r. posicionamento da Presidência do TJE/PA, verifico a necessidade de reforma da decisão guerreada, tendo em vista que o deferimento do pedido de remoção por motivo de saúde, devidamente comprovado por Laudo Médico Oficial, ao contrário do que foi considerado para embasar o ato decisório, não contempla a discricionariedade da Administração, tratando-se de ato vinculado que consagra a garantia Constitucional de Proteção à Saúde e à Família.

2- Conforme a legislação pertinente (Lei 5.810/94. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará; Lei 8.112/90. Regime Jurídico dos Servidores Federais de maneira subsidiária e, em especial, o art. 25 da Resolução 006/2014 -GP TJEPA), poderá haver deslocamento provisório do servidor da comarca em que esteja lotado, por enfermidade sua ou de seu cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à manifestação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário.

3- Recurso conhecido e provido. (2016.01452471-81, 158.169, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-04-13, Publicado em 2016-04-18)

Nessa esteira, de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, sendo a sua manutenção medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025